Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento do direito de defesa; ao revés, encontra-se em consonância com o que determina o Código de Processo Civil (art. 355, inciso I). Assim, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para a elucidação dos pontos controvertidos da demanda, não há nulidade na sentença em que não prolatado despacho saneador ou deflagrada fase de especificação de provas, providências desnecessárias à solução da contenda.
2. No caso dos autos, é incontroversa a circunstância da indisponibilidade temporária ao autor de valores depositados em sua conta via PIX, o que ensejou a condenação do banco réu a indenizá-lo pelos danos materiais decorrentes da não utilização da importância por seu titular durante o período em questão. A despeito disso, a situação não corrobora a fixação de indenização por danos morais, por ausente demonstração de violação à esfera dos direitos da personalidade do consumidor. É dizer, nem toda falha da prestação de serviço é, por si só, suficiente à caracterização do dano moral.
3. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.